Tribunal: CARF
Processo: 13116.002279/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
APLICAÇÃO RETROATIVA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a norma aplicada ao caso concreto, além de possuir previsão original em lei vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, possui redação idêntica a outras Instruções Normativas que lhe precederam, também vigentes à época de ocorrência dos fatos geradores.
CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de beneficiamento de grãos, consistente, basicamente, em limpeza, secagem, padronização e armazenagem, não exerce atividade produtiva que autorize o desconto de crédito presumido em relação aos insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, tributados com alíquota zero e importados.
CRÉDITO BÁSICO. FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004, por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO CONTRATADO DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço, com fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS AO PRODUTO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002279/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA CENTRO-OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a aplicação retroativa de Instruções Normativas quando a
norma aplicada ao caso concreto, além de possuir previsão original em lei
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, possui redação idêntica a
outras Instruções Normativas que lhe precederam, também vigentes à época de
ocorrência dos fatos geradores.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENEFICIAMENTO
DE
GRÃOS.
INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de beneficiamento de grãos,
consistente, basicamente, em limpeza, secagem, padronização e armazenagem,
não exerce atividade produtiva que autorize o desconto de crédito presumido
em relação aos insumos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, nos
termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser
interpretada literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a
vedação de inclusão, no inventário utilizado como base para seu cálculo, de
itens adquiridos de pessoas físicas, adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, tributados com alíquota zero e importados.
CRÉDITO
BÁSICO.
FERTILIZANTES
E
OUTROS
INSUMOS
AGRÍCOLAS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002279/2010-91
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Os fertilizantes e outros insumos importados a partir de 1o de maio de 2004,
por força das disposições da Lei no 10.865/2005, geram direito a créditos de
PIS e COFINS, desde que as respectivas importações tenham sido oneradas por
essas contribuições.
CRÉDITO BÁSICO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. SERVIÇO
CONTRATADO DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS.
POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o frete na operação de venda foi contratado de
pessoa jurídica domiciliada no país, mediante indicação dos dados do
transportador no quadro próprio do conhecimento de transporte, ainda que
emitido pelo próprio contribuinte, na condição de tomador do serviço, com
fundamento na legislação estadual, há que se reconhecer o direito ao
abatimento de créditos da contribuição sobre a despesa correlata.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
CUSTOS
AGREGADOS
AO
PRODUTO
AGROPECUÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A sociedade cooperativa de produção agrícola poderá excluir da base de
cálculo das contribuições os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao
produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima,
mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais
bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os
decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o
associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto
entregue pelo cooperado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes
termos: (i) reverter as glosas relacionadas à importação de fertilizantes, desde que enquadrados
no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas relacionadas à importação dos demais insumos
agrícolas, desde que tais importações tenham sido oneradas pela contribuição, (ii) reverter as
glosas relacionadas ao frete nas operações de venda, referentes aos serviços de transporte
acobertados por conhecimento de transporte que indique, no quadro “dados do transportador”, o
CNPJ do prestador de serviço, ainda que emitido pelo próprio contribuinte, desde que
observados os demais requisitos legais, e (iii) autorizar as “exclusões permitidas às cooperativas
agrícolas” relacionadas aos “custos agregados ao produto agropecuário dos associados”, desde
que observadas as definições do artigo 33,§ 7o, inciso II, c/c § 9o, da IN SRF no 247/2002, salvo
se computadas em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth
Barreto.

Relatório
Tratam-se de pedidos de ressarcimentos de créditos de COFINS Não Cumulativa -
Exportação apurados nos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2005, no valor total de
R$ 539.629,95.
Através do Despacho Decisório n° 356/DRF/ANA (fls. 161/176), a Autoridade
Administrativa:
1. Indeferiu o Pedido de Ressarcimento n° 31525.25621.240710.1.5.09-0992,
por inexistência de crédito;
2. Reconheceu o direito creditório no montante original de R$3.817,21, relativo
ao crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 2°
trimestre/2005;
3. Deferiu parcialmente o PER n° 13089.04277.240710.1.5.09-0383, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
4. Reconheceu o direito creditório no montante original de R$1.022,84, relativo
ao crédito da Cofins Não Cumulativa — Exportação, apurado no final do 3°
trimestre/2005;
5. Deferiu parcialmente o PER n° 18258.02698.240710.1.5.09-0000, no valor do
crédito reconhecido no item anterior;
6. Homologou parcialmente as DCOMPs 14320.41153.300710.1.3.09-2055,
32189.44016.300710.1.3.09-1352 e 20383.27415.300710.1.3.09-4887, até o
limite do valor reconhecido no item 4, utilizando o crédito reconhecido no
item 2 para abater os débitos indevidamente compensados;
7. Determinou o lançamento dos débitos da Cofins Não Cumulativa relativos aos
meses de março/2005 (R$41.456,49) e abril/2005 (R$16.386,77) e a aplicação
da multa isolada do artigo 74, § 15, da Lei no 9.430/96 (processo
administrativo apenso).
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Segue abaixo transcrita a ementa do Despacho Decisório:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2005 Declaração de Compensação. O sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passive l de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
As cooperativas de produção agropecuária sujeitas incidência da Contribuição para a
Cofins no regime de não-cumulatividade. têm direito a crédito presumido
correspondente aos estoques de insumos e produtos existentes em 31/07/2004,
resultante da aplicação da alíquota de 3% (três por cento).
A base de cálculo da COFINS, apurada pelas cooperativas de produção agropecuária,
pode ser ajustada pela dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização.
Compensação Homologada em Parte.”
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 19/01/2011 (fls.
184/249) alegando, em preliminar, nulidade do despacho decisório por fundamentação deficiente
e, no mérito, direito ao crédito presumido nas aquisições de produtores rurais pessoas físicas,
comercializadas nos mercados interno ou externo; direito ao crédito presumido do agronegócio
no mercado interno; direito ao crédito presumido dos estoques de abertura; direito aos créditos
básicos sobre aquisições de bens para revenda, insumos e fretes; direito ao crédito básico
referente às aquisições de bens destinados à revenda/exportação; direito aos créditos sobre
estoques de fertilizantes e insumos agrícolas importados; direito às exclusões da base de cálculo
e ajustes nos cálculos do Auditor Fiscal. A defesa pode ser assim sintetizada:
A 4a Turma da DRJ/BSB, através do Despacho 136 de 27 de junho de 2013, cujo
teor fora repetido no Despacho 90 de 31 de agosto de 2015, analisando a manifestação de
inconformidade, entendeu que havia necessidade de esclarecimentos quanto a determinados
pontos do despacho decisório, razão pela qual determinou o retorno dos autos à DRF/Anápolis
para:
1. Apreciar/examinar as ponderações da interessada e, se for o caso, rever o
Despacho Decisório; ou
2. Fazer relatório circunstanciado do resultado da diligência, examinando as
razões e documentos trazidos à colação; e
3. Em seguida, retornar o processo, abrindo-se prazo à defesa para, se lhe
aprouver, fazer aditamento à manifestação de inconformidade.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Em cumprimento a tal determinação, o Auditor Fiscal prestou os seguintes
esclarecimentos (fls. 570/573):
1) A IN SRF 635/2006, citada no item 14 do Despacho Decisório, não foi aplicada
retroativamente. A exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins dos custos agregados
ao produto agropecuário dos associados decorre do art. 17 da Lei n. 10.684/2003, já vigente na
data de apuração das contribuições. O art. 11, § 8o da IN SRF 635/2006, mencionado pelo
Auditor-Fiscal, se restringe a esclarecer o conceito de “custo agregado” mencionado na Lei. Da
mesma forma, o art. 72, § 5o da IN RFB 900/2008, citado no item 12 do Despacho Decisório, se
limita a reconhecer a inexistência de previsão legal para a atualização do crédito escriturais de
PIS/Pasep e Cofins, não havendo aplicação retroativa do ato infralegal;
2) Em relação à glosa do crédito presumido da atividade agroindustrial decorrente
de aquisições efetuadas de pessoas físicas, o Auditor-Fiscal esclarece, no item 9 do Despacho
Decisório, que o contribuinte apenas revende os produtos recebidos dos cooperados, não fazendo
jus, portanto, ao benefício previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, por não ser uma agroindústria.
Acrescenta que o contribuinte não apresentou documentos que corroborem a alegação de que
beneficia a produção recebida in natura de seus cooperados;
3) Em relação à alíquota incidente sobre o estoque de abertura para a apuração de
crédito presumido, o contribuinte alega que aplicou a alíquota de 7,6%, com fundamento no art.
12, § 10 da Lei n. 10.833/2003. Contudo, o dispositivo legal mencionado refere-se
exclusivamente ao estoque de produtos destinados à fabricação de mercadorias sujeitas à
incidência concentrada. O caso em tela é regido pelo disposto no art. 12, §1o da Lei 10.833/2003,
como descrito no item 10 do Despacho Decisório;
4) A glosa dos créditos sobre despesas de frete encontra-se devidamente
fundamentada no item 11 do Despacho Decisório, que esclarece sobre a impossibilidade de se
apurar crédito sobre serviços realizados pelo próprio contribuinte;
5) A glosa dos créditos realizada no item 18 refere-se às irregularidades relatadas
nos parágrafos 09 a 11 do Despacho Decisório.
A 4a Turma da DRJ/01, através do Acórdão no 101-002.033 (fls. 574/589),
proferido na sessão de 25 de setembro de 2020, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa transcrita a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito, líquido e certo, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele órgão.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

CRÉDITO PRESUMIDO DE ESTOQUES DE INSUMOS.
As cooperativas de produção agropecuária sujeitas à incidência da contribuição para o
PIS e Cofins no regime de não-cumulatividade, tem direito a crédito presumido
correspondente aos estoques de insumos e produtos existentes em 31/07/2004,
resultante da aplicação da alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente.
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. DEDUÇÕES.
A base de cálculo do PIS/Cofins, apurada pelas cooperativas de produção agropecuária,
pode ser ajustada pela dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e das sobras apuradas na Demonstração de
Resultado do Exercício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A DRJ afastou a preliminar de nulidade alegando que a decisão foi proferida por
autoridade competente, contendo todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
70.235/1972. Além disso, para subsidiar a análise e comprovar o direito, o contribuinte foi
instado a apresentar documentos em arquivos.
Foi afastada a aplicação retroativa da Instrução Normativa SRF 635/2006, pois a
exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos custos agregados ao produto agropecuário
dos associados decorre das disposições do artigo 17 da Lei n° 10.684/2003, já vigente à época.
No que diz respeito aos créditos propriamente ditos, a DRJ se valeu dos
argumentos apresentados no despacho decisório, a saber:
Há vedação à apuração do crédito presumido da atividade agroindustrial porque o
contribuinte adquire os bens de pessoas físicas para simplesmente revende-los in natura, sem que
passem por algum processo que os transformasse em mercadorias destinadas à alimentação
humana ou animal. Assim, não há que se falar em agroindústria, como requer o artigo 8° da Lei
n° 10.925/2004.
O crédito presumido do estoque de abertura está incorreto, porque foi utilizada a
alíquota de 7,6%, em vez de 3%; tinha mercadorias adquiridas de pessoas físicas, bem como de
produtos importados; e havia aquisições efetuadas com alíquota zero. Após as devidas correções,
o valor mensal do crédito presumido passou de R$ 273.174,01 para R$ 38.868,75.
Os documentos apresentados para comprovar as despesas do frete na operação de
venda não eram emitidos por outras pessoas jurídicas domiciliadas no pais, mas sim pelo próprio
contribuinte, que operava, ele mesmo, este serviço, razão pela qual essa linha foi suprimida da
base de créditos do período, para que o demonstrativo se adequasse ao disposto no artigo 3°, §
3°, da Lei n° 10.833/2003.
O Pedido de Ressarcimento relativo ao 3° trimestre/2005 é de R$195.562,78, ao
passo que os débitos compensados, com base neste crédito, somam R$401.982,84, sendo o
crédito pleiteado insuficiente para a compensação. Além disso, não incidem juros
compensatórios, ante a vedação estabelecida no artigo 72, § 5°, da IN RFB n° 900/2008.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Todos os Pedidos de Ressarcimento são relativos à Cofins Não Cumulativa —
Exportação, quando, na verdade, o contribuinte opera muito mais com venda no mercado interno
(produtos com alíquota zero).
Na parte dos débitos, foram encontrados problemas nas "Exclusões Permitidas às
Sociedades Cooperativas" e o contribuinte, mesmo intimado para tanto, não abriu a composição
ao nível dos documentos solicitados, deixando de comprovar que poderia deduzir tais valores da
sua receita. Pelo contrário, ficou evidente que os dispêndios agregados, que compunham a maior
parte das exclusões estavam incorretos, porque ali foi incluído o próprio CMV, fugindo do que é
permitido pela legislação, segundo a qual os custos agregados são os dispêndios necessários à
comercialização do bem produzido pelo associado, e não o bem em si.
Conforme dispõe o artigo 74 da Lei n°9.430/96, deve ser aplicada a multa isolada
de 50% sobre a parte indeferida do pedido de ressarcimento.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/01/2021 (fls. 596/633)
alegando, em síntese:
- Preliminarmente, reconhecimento da prescrição intercorrente por analogia, pois
o fato de o art. 74, § 14, da Lei no. 9.430/1996 outorgar competência à Secretaria da Receita
Federal para a fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição não
significa que a autoridade possa protelar por anos o exame dos pleitos;
- Como a manifestação de inconformidade teve o seu protocolo registrado em
19/11/2011, a inércia para o seu julgamento por parte da Delegacia de Julgamento perdurou
durante 09 anos, afrontando o princípio da celeridade, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal;
- No mérito, afirma ser sociedade cooperativa, constituída sob a égide da Lei
5.764/1971, que tem como objeto principal, a congregação de produtores rurais e a prestação de
serviços a seus associados, realizando atividades de comercialização em comum da produção, o
que a caracteriza como do ramo agropecuário;
- Em razão da aplicação da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, a
Recorrente acumulou saldos credores nas apurações trimestrais, tendo em vista as exclusões da
base de cálculo das operações de saída permitidas pela MP 2.158, bem como a manutenção de
créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, insumos estes adquiridos exclusivamente de pessoas jurídicas;
- O Auditor Fiscal, visando cumprir o oficio diante da necessária atividade
vinculada, estranhamente, aplicou ao caso concreto — fatos geradores de 2005 - as Instruções
Normativas SRF 635/2006 e RFB 900/2008 (por exemplo, nos itens 12 e 14 do relatório,
desapercebendo que as normas eram ulteriores aos fatos geradores, vez que somente foram
publicadas em 17 de abril de 2006 e 30 de dezembro de 2008, respectivamente;
- Para cumprir seu objeto, a Recorrente recebe a produção "in natura" dos
associados, a beneficia (limpeza, secagem a armazenagem) e padroniza na forma de acordo com
os critérios exigidos pelos mercados;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

- A Recorrente se enquadra como estabelecimento industrial, pois beneficia os
produtos recebidos de seus associados, nos termos previstos no art. 4° e nos dois incisos do art.
11, do RIPI;
- Os produtos beneficiados são expressamente previstos no art. 8° da Lei
10.925/2004, classificados nos capítulos 10 e 12.01 da NCM;
- Ao efetuar as operações com o mercado, a cooperativa representa seus
associados, pessoas naturais ou jurídicas. A própria IN 247/2002 reconhece esta situação, ao
afirmar que a entrega da produção à cooperativa não se caracteriza como receita do associado
(art. 33, §§ 10), o que acontecerá somente na venda do produto;
- O art. 6°, inciso I, da Lei 10.833/2003, exclui da incidência da COFINS as
operações de exportação, autorizando a manutenção do crédito inerente aos pagamentos
efetuados nas operações anteriores, a fim de desonerar as transações efetuadas com o exterior,
evitando a exportação de tributos.
- Os produtores rurais pessoas físicas não transferem créditos da contribuição nas
vendas dos insumos gastos pela cooperativa na produção agropecuária porque não são
contribuintes da COFINS, por isso a legislação instituiu o crédito presumido no art. 8° da Lei
10.925/2004;
- O texto da Lei não limita às indústrias de transformação o direito ao crédito
presumido nas aquisições de produtos agrícolas de pessoas naturais. A legislação é clara ao
dispor que o crédito presumido é para o agronegócio em operações que envolvam os produtos
agrícolas expressamente elencados no caput do art. 8° da Lei 10.925/2004;
- A única vedação legal ao crédito na exportação consiste nas operações realizadas
com pessoas jurídicas exportadoras, por causa da desoneração da operação de compra com fim
especifico de mercado externo;
- As notas fiscais solicitadas pela fiscalização comprovam, pelos códigos da
operação 51.01, 5102, 6101 e 6102, que se destinaram ao mercado interno e nunca foram
adquiridas com fim especifico de exportação. Posteriormente, a cooperativa as exportou. Assim,
não há razão para manutenção da glosa;
- O Regime de não-cumulatividade da COFINS foi instituído pela Lei
10.833/2003, passando a vigorar a partir de 1° de fevereiro de 2004, estabelecendo alíquota de
7,6% sobre o faturamento. Até então, as operações eram tributadas pela alíquota fixa de 3%, não
se permitindo o crédito dos pagamentos das transações anteriores;
- Para ajustar e evitar tributação desautorizada por lei, foi concedido crédito
presumido sobre os estoques de produtos e mercadorias existentes na data de alteração de regime
(01/02/2004), adquiridos até 31/01/2004. Todas as mercadorias em estoque eram tributadas
unicamente a 3%, sendo esta a alíquota aplicável sobre o saldo existente em 31/01/2004 para fins
de apuração do crédito presumido;
- As sociedades cooperativas, entretanto, somente passaram à não cumulatividade
a partir de 01/05/2004, com o advento da Lei 10.865/2004, que alterou o art. 10 da Lei
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

10.833/2002. Nesta data, seus estoques já estavam tributados a 7,6%. Assim, não se pode aplicar
o percentual original de 3%, sob pena de quebra da não cumulatividade;
- Quanto aos créditos ordinários sobre aquisição de mercadorias para revenda,
insumos e frete, inexiste, no texto legal a exigência de emissão de documentos por "outras
pessoas jurídicas". Se assim fosse, não seria permitido o crédito de bens e serviços adquiridos
através de notas fiscais de entradas, como, por exemplo, as emitidas nas importações tributadas e
produtos agrícolas adquiridos de pessoas naturais;
- Quanto ao frete, para facilitar a arrecadação e a fiscalização de tributos, o Estado
do Paraná orientou a Recorrente a imprimir e emitir conhecimentos de transporte em seu próprio
nome, para substituir a obrigação assessória de que cada transportador não inscrito no Estado
necessitasse providenciar documento avulso. Essa orientação foi aplicada em todas as outras
Unidades da Federação e, só por isso, os documentos fiscais estão em nome da cooperativa;
- Entretanto, referidos conhecimentos de transporte destacam no quadro próprio
"transportador" quem realizou os serviços e sua qualificação, dentre os quais o CNPJ,
comprovando que os serviços foram prestados por terceiros e atendem às exigências do art. 3°, §
3°, da Lei 10.833/2003;
- Quanto aos bens adquiridos para revenda/exportação, o Auditor Fiscal glosou os
respectivos créditos sem qualquer fundamentação, deixando de observar o disposto no artigo 3o,
inciso I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Ao tempo das operações, as aquisições de soja, milho e demais produtos
agrícolas para revenda, efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no País, davam direito ao
desconto ao crédito básico da Contribuição, salvo se a nota fiscal descrevesse que o produto se
destinava à exportação, fato que não foi aventado pelo Auditor Fiscal, pois a documentação
solicitada e acostada aos autos comprova que se referem a mercado interno;
- Com relação aos créditos sobre estoques de fertilizantes e insumos agrícolas
importados, a fiscalização promoveu a glosa sob o fundamento de que não há direito ao crédito
sobre as aquisições de insumos importados, esquecendo-se que as operações foram realizadas
sob a égide do art. 1o, da Lei 10.865/2004, que tributava as mercadorias, e em relação às quais o
artigo 15 do mesmo diploma garantia o direito ao crédito;
- É indevida a não homologação dos créditos, pois somente depois de 23 de julho
de 2004, com a edição da Lei 10.925/2004, as alíquotas de importações e operações internas com
fertilizantes foram reduzidas a zero;
- Quanto às exclusões da base de cálculo das contribuições, afirma que as
disposições da IN SRF n° 635/2006 são inaplicáveis, porque posterior ao período em que o
crédito foi apurado;
- O art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, permite que as sociedades
cooperativas efetuem as deduções apor ele autorizadas da base de cálculo da COFINS;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

- Os valores agregados são exatamente aqueles adicionados à matéria prima, para
compor o produto final vendido e, ambos, matéria prima e valores agregados, compõem o custo
da venda do produto resultante;
- O fato de os valores repassados comporem o CMV é inerente ao processo
contábil e em estrito atendimento ao regime de competência, segundo o qual, receitas e despesas
devem ser reconhecidos simultaneamente, quando se correlacionarem;
- O Auditor enganou-se ao supor que o valor do repasse foi duplamente abatido da
base de apuração, pois os valores destacados na 13a coluna da planilha não integram o valor dos
dispêndios agregados, que são apresentados na 15a coluna, embora ambos estejam componham o
total das exclusões permitidas às sociedades cooperativas;
- Com a simples exclusão dos valores repassados aos associados, a base de cálculo
é negativa e, destarte, inexistem os créditos tributário apurados pelo Auditor Fiscal, objeto do
auto de infração n° 13116.002645/2010-10;
- Conforme declarado nos DACONS, a base de cálculo da COFINS é negativa,
após excluídos os atos cooperativos, de acordo com a MP 2158-35 e INs SRF 247/2002,
381/2004 e 404/2004, inexistindo qualquer débito de responsabilidade da Recorrente, sequer
sendo necessário computar a exclusão das sobras de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
A Recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, a ocorrência da prescrição
intercorrente porque, tendo a manifestação de inconformidade sido protocolada em 19/11/2011, a
inércia da Delegacia de Julgamento para sua apreciação perdurou por 9 (nove anos).
Segundo o contribuinte, o fato de o art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996 outorgar
competência à RFB para a fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição não significa que a autoridade possa protelar por anos o exame dos pleitos, sob pena
de afronta ao princípio da celeridade, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal.
Embora tal questão não tenha sido aventada na manifestação de inconformidade,
não se operou em relação à matéria o instituto da preclusão, tendo em vista tratar-se de fato
superveniente, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Não obstante, rejeito a preliminar.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive,
do verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
“Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
O entendimento dessa Turma, como não poderia deixar de ser, é no sentido de
aplicação da Súmula no 11 do CARF para afastar a aplicação da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.”
(CARF, Processo no 11020.901506/2013-49, Recurso Voluntário, Acordão no 3201-
010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de
março de 2023
Portanto, por aplicação do entendimento consagrado na Súmula 11 do CARF, no
sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, rejeito a
preliminar invocada pela Recorrente.
Aplicação retroativa das IN SRF 635/2006 e IN RFB 900/2008
A Recorrente alega que houve aplicação retroativa das Instruções Normativas
SRF 635/2006 e RFB 900/2008, publicadas em 17 de abril de 2006 e em 30 de dezembro de
2008, respectivamente, considerando que os fatos geradores ocorreram em 2005.
Tanto a Autoridade Fiscal quanto a DRJ já haviam esclarecido que a exclusão dos
custos agregados ao produto agropecuário dos associados da base de cálculo do PIS e da
COFINS decorre das disposições do artigo 17 da Lei no 10.684/2003, já vigente na data de
apuração das contribuições:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

“Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de
2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural
poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os
valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados.”
O art. 11, § 8o da IN SRF 635/2006, mencionado pelo Auditor-Fiscal, se restringe
a esclarecer o conceito de “custo agregado” mencionado na Lei:
“Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
(...) V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando
da sua comercialização;
(...) § 8o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário, a que se refere o inciso
V do caput, os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado. (...)”
Cumpre esclarecer que tal conceito já estava previsto, nos mesmos termos, no
artigo 33, § 9o, da Instrução Normativa SRF no 247/2002, com redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 358/2003:
“§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou
incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção,
depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento
e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o
associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue
pelo cooperado. ”
Da mesma forma, o art. 72, § 5o da IN RFB no 900/2008, citado no Despacho
Decisório, se limita a reconhecer a inexistência de previsão legal para a atualização dos créditos
escriturais de PIS e COFINS:
“Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros Selic
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que:
(...) § 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
bem como na compensação de referidos créditos;
II - na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 40 e o caput do art.
41.(...)”
Assim como ocorre em relação à definição de custo agregado, a vedação à
incidência de juros compensatórios no ressarcimento e na compensação já possuía previsão no
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

artigo 38, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 210/2002, que apenas não fez referência expressa
ao PIS e à COFINS porque a incidência não cumulativa dessas contribuições foi instituída em
momento posterior:
“Art. 38. As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que a quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito
passivo, observando-se, para o seu cálculo, o seguinte:
(...) § 2o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI.”
Não havendo aplicação retroativa das IN SRF 635/2006 e IN RFB 900/2008,
nesse ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Crédito presumido da atividade agroindustrial
A DRJ, novamente encampando as razões de decidir do despacho decisório,
manteve a glosa do crédito presumido destinado à atividade agroindustrial, previsto no artigo 8o
da Lei no 10.925/2004, ao fundamento de que o contribuinte adquiriu produtos vegetais de
pessoas físicas para, simplesmente, revendê-los in natura, sem que fossem submetidos a
qualquer processo que os transformassem em mercadorias destinadas à alimentação humana ou
animal.
A esse respeito, a Recorrente alega que, para cumprir seu objeto, recebe a
produção "in natura" dos associados, promove seu beneficiamento (limpeza, secagem,
padronização e armazenagem) de acordo com os critérios exigidos pelo mercado, sendo que tal
atividade configura industrialização na modalidade prevista no artigo 4o, II, do RIPI aprovado
pelo Decreto no 4.544/2002.
Além disso, a Recorrente assevera que os produtos beneficiados são
expressamente previstos no artigo 8° da Lei 10.925/2004, classificados nos capítulos 10 e 12.01
da NCM.
Não assiste razão à Recorrente.
Esta Turma, em outra composição, já se posicionou no sentido de que a atividade
de beneficiamento de grãos não configura atividade produtiva que autorize o desconto de
créditos de PIS e COFINS:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMPRESA
CEREALISTA.
PRODUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de grãos,
consistentes, basicamente, em limpeza, secagem e armazenagem, não exerce atividade
produtiva que autorize o desconto de créditos em relação a bens ou serviços adquiridos
como insumos. ” (CARF, Processo no 11070.900465/2017-10, Recurso Voluntário,
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Acórdão no 3201-008.549 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de maio de 2021, Presidente Redator Paulo Roberto Duarte Moreira)
Embora a ementa acima refira-se aos créditos básicos do artigo 3o, inciso II, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, tal entendimento aplica-se, mutatis mutandis, ao crédito
presumido do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Especificamente sobre o crédito presumido da agroindústria, de que tratam os
presentes autos, vejamos o que decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza, padronização,
armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho e outros, não faz jus
ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS.”
(CARF, Processo no 13161.001954/2007-13, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.620 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 20 de novembro de 2018)
Tal entendimento, ademais, encontra-se em consonância com a orientação fixada
pelo STJ em 2019, no julgamento do REsp 1.681.189:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE
SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das atividades
desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de produção para fins de
reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o art. 8o,
§§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa
física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao
crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos do
REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se
que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou
vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a
partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do
leite". 4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja,
milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista,
transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo,
farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que
as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem, coleta de amostra,
classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle
de qualidade, aeração e controle de pragas – não ocasionam transformação do produto,
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de
aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia requer
simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, que foi
categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em
questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de amostra, classificação,
descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenagem, controle de qualidade,
aeração e controle de pragas, segundo demonstrado.”
(STJ, REsp 1.681.189, julgado em 15/10/2019, Relator Ministro Og Fernandes)
Não bastasse isso, a pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal enquadra-
se como cerealista, em relação à qual a tomada de crédito presumido é expressamente vedada no
artigo 8o, § 1o, inciso I c/c § 4o, inciso I, da Lei no 10.925/2004:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 3, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 7.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o - O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01,
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
(...) § 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I ­ do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; (...).”
Em razão do exposto, nesta parte, nego provimento ao Recurso Voluntário, para
manter a glosa dos créditos presumidos do agronegócio.
Crédito presumido do estoque de abertura
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido do estoque de abertura por
entendê-lo incorreto, considerando que (1) foi utilizada a alíquota de 7,6%, em vez de 3%; (2)
abrangia mercadorias adquiridas de pessoas físicas, não tributadas pelas contribuições, e
produtos importados; e (3) abrangia produtos adquiridos com alíquota zero. A Delegacia de
Julgamento manteve a glosa sob os mesmos fundamentos.
A Recorrente alega que o Regime de não-cumulatividade da COFINS foi
instituído pela Lei 10.833/2003, passando a vigorar a partir de 01/02/2004, estabelecendo
alíquota de 7,6% sobre o faturamento. Até então, as operações eram tributadas pela alíquota fixa
de 3%, não se permitindo o crédito relativo às contribuições pagas nas transações anteriores.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Para ajustar os estoques e evitar tributação indevida, foi concedido crédito
presumido sobre os estoques de mercadorias existentes na data de alteração de regime,
adquiridos até 31/01/2004. Todas as mercadorias em estoque eram tributadas a 3%, sendo esta a
alíquota aplicável sobre o saldo existente em 31/01/2004 para apuração do crédito presumido;
Ocorre que as sociedades cooperativas somente passaram à não cumulatividade a
partir de 01/05/2004, com o advento da Lei no 10.865/2004, que alterou o art. 10 da Lei
10.833/2002. Nesta data, seus estoques já estavam tributados a 7,6%. Assim, a Recorrente
entende que não se pode aplicar o percentual de 3%, sob pena de quebra da não cumulatividade e
enriquecimento ilícito da União.
Não assiste razão à Recorrente.
Tanto o artigo 11, parágrafo 1o, da Lei no 10.637/2002, quanto o artigo 12,
parágrafo 1°, da Lei no 10.833/2003, deixam claro que o contribuinte terá direito ao crédito
presumido de abertura utilizando as alíquotas de 0,65% para a contribuição ao PIS e de 3% para
a COFINS e, ainda, apenas em relação às mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
“Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes em 1o de dezembro de 2002.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque.
(...)” “Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei.
§ 1o O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque. (...)”
Portanto, descabe reconhecer qualquer pleito de crédito calculado com alíquotas
maiores do que aquelas já reconhecidas na decisão recorrida e sobre mercadorias adquiridas de
pessoas físicas ou sobre produtos importados, por ausência de previsão legal.
Neste ponto, releva lembrar que os textos legais transcritos, por tratarem de
benefício fiscal (utilização de crédito presumido), devem ser interpretados literalmente,
conforme dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Tal entendimento é válido mesmo para as sociedades cooperativas, como já
reconhecido por esta Turma:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de não
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

cumulatividade, tem direito a crédito presumido correspondente aos estoques de
insumos e produtos existentes em 31 de julho de 2004, resultante da aplicação das
alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por cento),
respectivamente.”
(CARF, Processo no 10630.720183/2006-14, Recurso Voluntário, Acórdão no
320100.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29
de fevereiro de 2012)
Vale citar, ainda, acórdão da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, que julgou processo administrativo relativo ao mesmo sujeito passivo, no qual, da
mesma forma, o crédito presumido de abertura de estoque, além de calculado com alíquota
indevida, abrangeu mercadorias adquiridas de pessoas físicas e produtos importados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CREDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
A previsão do crédito presumido relativo a estoque de abertura deve ser interpretada
literalmente, o que implica sua apuração à alíquota de 3% e a vedação de inclusão, no
inventário utilizado como base para seu cálculo, de itens adquiridos de pessoas físicas;
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e tributados com alíquota zero; e
importados.
(CARF, Processo no 13116.002296/2008-11, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
012.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
setembro de 2022)
Portanto, neste ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a glosa
efetuada.
Fertilizantes e insumos agrícolas importados
Com relação aos estoques de fertilizantes e insumos agrícolas importados, a
fiscalização promoveu a glosa dos respectivos créditos sob o fundamento de que não há direito
ao crédito sobre as aquisições de insumos importados.
A Recorrente aduz que a Autoridade Fiscal deixou de levar em consideração que
as operações foram realizadas no período de 01/01/2005 a 30/09/2005, portanto, sob a égide do
artigo 1o da Lei 10.865/2004, que tributava as mercadorias e, concomitantemente, garantia
direito de descontar créditos.
De fato, a Lei no 10.865/2004, com vigência a partir de 1o de maio de 2004,
instituiu o PIS-Importação e a Cofins-Importação, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior – COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e
195, inciso IV, da Constituição Federal, 195, § 6o.”
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei. (...)”
Portanto, a partir de 1o de maio de 2004, as importações de mercadorias para
revenda e de insumos utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços davam direito
ao crédito de PIS e COFINS, desde que essas importações houvessem sido oneradas por essas
contribuições.
O artigo 1o da Lei no 10.925/2004, com vigência a partir de 26/07/2004, estabelece
alíquota zero de PIS e COFINS na aquisição e na importação de fertilizantes e outros insumos
agrícolas:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20,
1006.30 e 1106.20 da TIPI;
VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio,
classificados no código 3002.90.99 da TIPI; (...).”
No entanto, com relação aos adubos e fertilizantes, as respectivas importações não
ficam sujeitas à alíquota zero de PIS-Importação e COFINS-Importação quando a pessoa jurídica
adquirente não é fabricante desses produtos, consoante prescreve o artigo 1o, inciso I c/c § 2o, do
Decreto no 5.630/2005:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...) A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput, aplica-se somente
nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos produtos neles
relacionados. (...)”

Nesse sentido, vale citar o Acórdão no 3302-011.873:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. MATÉRIA PRIMA DE FERTILIZANTES.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. PESSOA JURÍDICA
NÃO FABRICANTE. ALÍQUOTA NORMAL.

Não estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de matérias-primas
para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, quando a pessoa jurídica
adquirente não é fabricante desses produtos, consoante prescreve o parágrafo 2 do
inciso I, do Decreto no 5.630, de 2005.”
(CARF, Processo no 13896.721220/2011-46, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
011.873 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22 de
setembro de 2021)
Também há Soluções de Consulta da RFB nesse sentido:
“Solução de Consulta no 351 de 30 de Setembro de 2008
Contribuição para o PIS/Pasep
ALÍQUOTA ZERO. A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da contribuição para o
PIS/Pasep, prevista no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, aplica-se à importação e a
receita auferida com a venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados
no Capítulo 31 e suas matérias-primas e de defensivos agropecuários classificados na
posição 38.08 e suas matérias primas, todos da Tipi, desde que tais matérias-primas
sejam efetivamente utilizadas na fabricação desses produtos. O vendedor deve
certificar-se de que o adquirente efetivamente utiliza as matérias-primas adquiridas na
fabricação dos produtos relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, mantendo a
documentação comprobatória arquivada pelo período de dez anos, de modo a
demonstrar a exatidão do procedimento em caso de eventual fiscalização.”
“Solução de Consulta no 388 de 30 de Outubro de 2008
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ALÍQUOTA ZERO. A redução a 0% (zero por cento) da alíquota da Cofins, prevista no
art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, aplica-se à importação e à receita auferida com a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 e suas
matérias-primas e de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 e suas
matérias primas, todos da Tipi, desde que tais matérias-primas sejam efetivamente
utilizadas na fabricação desses produtos. O vendedor deve certificar-se de que os
referidos produtos foram efetivamente utilizados como matérias-primas na fabricação
dos produtos relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, mantendo a
documentação comprobatória arquivada pelo período de dez anos, de modo a
demonstrar a exatidão do procedimento em caso de eventual fiscalização.”
Como a Recorrente não possui CNAE de produtora de adubos e fertilizantes
cadastrado em seu CNPJ, conforme comprovante abaixo, conclui-se inexistir óbice ao
aproveitamento de créditos em relação aos fertilizantes importados.

A jurisprudência do CARF reconhece a possibilidade de aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS em relação à aquisição de adubos e fertilizantes utilizados como
insumo na atividade agrícola ou agroindustrial:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/05/2003 A 28/02/2004 PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ART. 3o, II
DA LEI 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO. PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. USINA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL. CUSTO AGRÍCOLA (ADESIVOS, CORRETIVOS, CUPINCIDA,
FERTILIZANTES,
HERBICIDAS
E
INSETICIDAS).
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES PARA O MAQUINÁRIO DE CORTE E TRANSPORTE.
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENTRE A SEDE DA EMPRESA E O
LOCAL DO CORTE DA CANA DE AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
A análise do direito ao crédito deve atentar para as características específicas da
atividade produtiva do contribuinte. Nada obstante o produto final seja o açúcar e o
álcool, o direito de crédito não fica restrito aos insumos utilizados na industrialização,
que é a fase final da produção, mas ao longo de todo o processo produtivo, o que inclui
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

os custos agrícolas, nisto considerados os adesivos, corretivos, cupinicidas, fertilizantes,
herbicidas e inseticidas, devendo, pois, ser tomado um conceito abrangente de
produção. (...).” (CARF, Processo no 10840.002007/2004-60, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3403001.340 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 3a Turma Ordinária,
Sessão de 11 de novembro de 2011)
Com relação aos demais insumos agrícolas, caso estes se enquadrem em algum
dos incisos do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, o creditamento pretendido encontra óbice no
artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição;
(...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; (...).”
Desse modo, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
reversão da glosa dos créditos vinculados à importação de fertilizantes, desde que enquadrados
no capítulo 31 da NCM, bem como a glosa dos créditos vinculados aos demais insumos agrícolas
importados, desde que tais importações tenham sido oneradas pela contribuição.
Frete na operação de venda
A DRJ manteve a glosa de créditos relacionados às despesas com frete na
operação de venda sob o fundamento de que os documentos fiscais apresentados não eram
emitidos por outras pessoas jurídicas domiciliadas no país, como exige o artigo 3°, § 3°, da Lei
n° 10.833/2003, mas, sim, pelo próprio contribuinte, que operava, ele mesmo, este serviço.
A Recorrente alega que, para facilitar a arrecadação e a fiscalização de tributos, o
Estado do Paraná a orientou a imprimir e emitir conhecimentos de transporte em seu próprio
nome, para substituir a obrigação assessória, de modo que cada transportador não inscrito no
Estado não necessitasse providenciar documento avulso. Tal orientação foi aplicada em todas as
Unidades da Federação e, só por isso, os documentos fiscais estão em nome da cooperativa.
Prossegue aduzindo que, em atendimento à legislação estadual, referidos
conhecimentos de transporte destacam, no quadro próprio "dados do transportador", quem
realizou os serviços e sua qualificação, dentre os quais o CNPJ, comprovando que os serviços
foram prestados por terceiros e atendem às exigências do artigo 3°, § 3°, da Lei 10.833/2003.
Sucessivamente, caso se entenda que a Recorrente quem efetivamente realizou o
frete, requer a aplicação do artigo 3o, parágrafos 19 e 20, da Lei no 10.833/2003, que concede à
empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviço de transporte de
carga prestado por pessoa física transportador autônomo ou pessoa jurídica optante do Simples o
direito ao crédito no percentual de 75% de 7,6%.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

A Recorrente não informa o dispositivo legal que autoriza tal procedimento fiscal
nem tampouco menciona a concessão de Regime Especial nesse sentido, mas, em pesquisa na
legislação estadual, esta Relatora identificou dois dispositivos no RICMS do Paraná que
corroboram as alegações do contribuinte:
“Art. 314. Na prestação de serviço de transporte realizada por transportador autônomo
ou empresa transportadora de outra unidade federada não inscrita no CAD/ICMS, o
pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação de
serviço (Convênio ICMS 25/1990).
(...) § 3o Fica dispensada a emissão de conhecimento de transporte na prestação de
serviço de transporte realizada por transportador autônomo, devendo nesse caso constar
no documento fiscal que acobertar a operação com mercadoria, as seguintes
informações relativas à prestação de serviço (Convênio ICMS 25/1990 e 17/2015):
I - o preço do serviço, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicável;
II - o valor do imposto;
III - identificação do responsável pelo pagamento do imposto.”
“Art. 317. Tratando-se de subcontratação de serviço de transporte, a prestação será
acobertada pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante,
observado o seguinte (§ 3o do art. 17 do Convênio SINIEF 6/1989; Ajuste SINIEF
14/1989):
I - no campo "Observações" desse documento fiscal ou, se for o caso, do Manifesto de
Carga, deverá constar a expressão: "TRANSPORTE SUBCONTRATADO COM
....................................., PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MARCA .......................,
PLACA N. ..................., UF ........";
II - no conhecimento de transporte emitido pelo subcontratado, no campo
"Observações", deverá constar informação de que se trata de serviço de subcontratação,
bem como acerca da razão social e dos números de inscrição no CAD/ICMS e CNPJ do
transportador contratante, ficando dispensada a sua apresentação no transporte.”
Além disso, consta no quadro “dados do transportador” o nome do motorista, a
placa do veículo, o nome e o CNPJ proprietário do veículo, conforme conhecimentos de
transporte juntados às fls. 116/158.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Entendo que a Recorrente logrou comprovar que os serviços de transporte foram
contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no país, ainda que o Conhecimento de Transporte
tenha sido emitido por ela própria, com suporte na legislação estadual.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

Resta prejudicada a análise do pedido sucessivo para reconhecer o direito ao
crédito no percentual de 75% daquele que seria devido, nos termos do artigo 3°, §§ 19 e 20, da
Lei n° 10.833/2003.
Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa
dos créditos relacionados ao frete nas operações de venda, mas somente em relação aos serviços
de transporte acobertados por conhecimento de transporte que indique, no quadro “dados do
transportador”, o CNPJ do prestador do serviço, indicando que se trata de pessoa jurídica
domiciliada no país, e desde que observados os demais requisitos legais aplicáveis à espécie.
Exclusões permitidas às sociedades cooperativas
Na parte dos débitos, o acórdão recorrido, encampando os argumentos do
despacho decisório, consigna que foram encontradas irregularidades nas “Exclusões Permitidas
às Sociedades Cooperativas” e o contribuinte, intimado, não logrou comprovar que poderia
deduzir tais valores de sua receita bruta.
Ainda de acordo com a Autoridade Fiscal e a DRJ, os dispêndios agregados, que
compunham a maior parte das exclusões, estavam incorretos, porque ali foi incluído o próprio
“custo da mercadoria vendida”, extrapolando a permissão legal, tendo em vista que os custos
agregados são os dispêndios necessários à comercialização do bem produzido pelo associado, e
não o bem em si.
A Recorrente alega que os valores agregados são exatamente aqueles adicionados
à matéria prima, para compor o produto final vendido, e ambos, matéria prima e valores
agregados, compõem o CMV.
Prossegue afirmando que o Auditor Fiscal se enganou ao supor que o valor do
repasse foi duplamente abatido da base de apuração, pois os valores destacados na 13a coluna da
planilha apresentada não integram o valor dos dispêndios agregados, que são apresentados na 15a
coluna, embora ambos componham o total das exclusões permitidas às sociedades cooperativas.
O custo do estoque, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 16, abrange os
custos de aquisição e os custos de transformação, nos seguintes termos:
“Custos do estoque
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua
condição e localização atuais.
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Custos de transformação
12. Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados
com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

mão-de-obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de
produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em
produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem
relativamente constantes independentemente do volume de produção, tais como a
depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos
e os custos de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são
aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o volume de produção, tais
como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta.”
As exclusões permitidas às cooperativas agrícolas, incluindo os custos agregados
ao produto agropecuário, estão previstas no artigo 17 da Lei n° 10.684/2003 e no artigo 33, § 7o,
inciso II, c/c § 9o, da IN SRF no 247/2002, com redação dada pela IN SRF no 358/2003:
“Lei n° 10.684/2003
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.”

“Instrução Normativa SRF no 247/2002
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
(...) § 7o As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base
de cálculo, os valores: (Incluído pela Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de
setembro de 2003)
I - de que tratam os incisos I a VI do caput;
II - dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua
comercialização.
(...) § 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou
incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção,
depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento
e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o
associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue
pelo cooperado. (Incluído pela Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de
2003)”
A DRJ, como já asseverado, manteve a glosa por entender que custos agregados
ao produto agropecuário englobam apenas os dispêndios necessários à comercialização do bem
produzido pelo associado.
No entanto, como se vê, a norma reproduzida acima deixa claro que os “custos
agregados ao produto agropecuário dos associados” possuem uma abrangência maior, eis que
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

podem englobar “matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção,
depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento”.
A jurisprudência do CARF vai ao encontro do que foi exposto até aqui:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2011
COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS AGREGADOS
AO PRODUTO AGROPECUÁRIO.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base de
cálculo do PIS e da Cofins os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização. Considera-se custo agregado ao produto agropecuário
os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais,
locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, beneficiamento
ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a
cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do
produto entregue pelo cooperado.”
(CARF, Processo no 10925.720942/2014-43, Recurso De Ofício e Voluntário, Acórdão
no 3302003.192 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17 de maio de 2016)
A definição de custos agregados ao produto agropecuário guarda relação com a
definição de Custo da Mercadoria Vendida ou Produzida, estampado nos itens 10 a 12 do
Pronunciamento CPC 16, razão pela qual entendo que as exclusões promovidas pela Recorrente,
resultante do somatório do valor do insumo agrícola in natura e dos custos necessários para seu
beneficiamento e comercialização estão corretos, desde que não computados em duplicidade.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para permitir, quanto
aos débitos, as “exclusões permitidas às cooperativas agrícolas”, relacionadas aos “custos
agregados ao produto agropecuário dos associados”, desde que observadas as definições do
artigo 33, § 7o, inciso II, c/c § 9o, da Instrução Normativa SRF no 247/2002, e salvo se
computadas em duplicidade.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente
e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter as glosas relacionadas à importação de fertilizantes, desde que
enquadrados no capítulo 31 da NCM, bem como as glosas relacionadas à
importação dos demais insumos agrícolas, desde que tais importações tenham
sido oneradas pela contribuição;
b) Reverter as glosas relacionadas ao frete nas operações de venda, referentes aos
serviços de transporte acobertados por conhecimento de transporte que
indique, no quadro “dados do transportador”, o CNPJ do prestador do serviço,
ainda que emitido pelo próprio contribuinte, desde que observados os demais
requisitos legais;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.746 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002279/2010-91

c) Autorizar as “exclusões permitidas às cooperativas agrícolas” relacionadas aos
“custos agregados ao produto agropecuário dos associados”, desde que
observadas as definições do artigo 33, § 7o, inciso II, c/c § 9o, da IN SRF no
247/2002, salvo se computadas em duplicidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 669
DF CARF MF
Original